Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-26.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001510-26.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito. Caráter protelatório. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a rejeição dos embargos à execução, sob o fundamento de que a demanda foi proposta fundamentada em mera expectativa de direito.

II. Questão em discussão

2. O embargante aponta contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falências, sustentando que a novação ocorre com a aprovação do plano de recuperação, e não com sua homologação judicial. Alega, ainda, omissão quanto aos efeitos da novação para a execução e à análise da supressão de garantias no plano aprovado.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm cognição limitada aos votos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão ou contradição no acórdão, que decidiu de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para a controvérsia recursal, destacando-se a ausência de homologação judicial do plano como necessária para a extinção da execução.

5. O recurso evidencia inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta via.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pela ANTONIO CARLOS FELITO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no

1001510-26.2022.8.11.0051
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante,
para manter inalterada a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. no
1001510-26.2022.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou os embargos à execução, por entender “
indiscutível que o deferimento da recuperação judicial não atrai a competência de todas as ações e execuções movidas em desfavor da pessoa recuperanda ao juízo recuperacional
”
.
A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. 119529954)
.

No recurso vinculado ao Id. no 243480664, o autor/embargante afirma que o acórdão padece de contradição, “
ao reconhecer, por um lado, a aprovação do plano de recuperação judicial do ANTONIO CARLOS FELITO (produtor rural) em Assembleia Geral de Credores, com a anuência do próprio Banco do Brasil S/A (credor-embargado), e, por outro lado, negar a extinção da execução com base na ausência de homologação judicial do plano
”, porquanto, a novação disposta no artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falência “
se opera com a aprovação do plano, não se condicionando à posterior homologação judicial
”; assevera que o acórdão padece de omissão “
justamente na ausência de análise das consequências práticas da novação para a execução em curso. Se a obrigação original foi extinta pela novação, a execução, que se baseava nessa obrigação, perde seu objeto e fundamento
”, bem como, quanto à “
argumentação referente à supressão de garantias, deixando de se manifestar sobre a existência dessa cláusula no plano de recuperação judicial e suas consequências para a obrigação do Embargante
”. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 246934158).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANTONIO CARLOS FELITO contra o acórdão contido no Id. no 240983160 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelo embargante/apelante.

Para tanto, o embargante afirma que o acórdão é contraditório, pois a novação do artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falência se opera com a aprovação do plano e não com sua homologação, além disso, sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise dos efeitos práticos da novação, bem como quanto à análise da argumentação referente à supressão das garantias.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pelas recuperandas/embargantes; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que as recuperandas/embargantes objetivam única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da oposição.

Pelo exposto
, rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024